Tribunal: TJES
Processo: 5002673-71.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002673-71.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VICTOR WASZKIEWICZ DELARMELINA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5002673-71.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: VICTOR WASZKIEWICZ DELARMELINA

Advogado do(a) IMPETRANTE: VICENTE DE PAULA FRANCO - ES38637

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA - ES

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO TEMPORÁRIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO. SUPORTE LOGÍSTICO. VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO PACIENTE. IMPRESCINDIBILIDADE PARA AS INVESTIGAÇÕES. CONTEXTO DE CONFLITO ENTRE FACÇÕES CRIMINOSAS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Victor Waszkiewicz Delarmelina contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, que decretou a prisão temporária do paciente pela suposta prática do crime tipificado no § 2º do art. 121 do Código Penal. A defesa alega carência de indícios de autoria, apresenta álibi documental e sustenta que o veículo identificado na cena do crime ocorreu por empréstimo a terceiro de boa-fé, pleiteando a revogação da medida com base em condições pessoais favoráveis e precedentes do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da custódia temporária do paciente possui lastro em fundadas razões de autoria ou participação e se a segregação revela-se imprescindível para o êxito das investigações policiais, conforme os requisitos da Lei 7.960/1989 e a orientação jurisprudencial da Suprema Corte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito de homicídio encontra-se comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico nº C01744/25, o qual atesta o óbito da vítima por múltiplos disparos de arma de fogo.

Os indícios de autoria e participação emergem do fato incontroverso de que o automóvel Ford Fiesta utilizado para a fuga dos executores pertence ao paciente.

Registros do sistema de videomonitoramento "Cerco Inteligente" confirmam a circulação do veículo em trajeto e horário compatíveis com a execução do crime, o que corrobora denúncia anônima sobre o suporte logístico prestado pelo paciente.

A existência de registro de hospedagem em localidade distante não exclui a possibilidade de ajuste prévio para o fornecimento dos meios materiais necessários à empreitada criminosa.

A segregação cautelar mostra-se necessária para identificar demais coautores e analisar comunicações entre investigados, especialmente diante do cenário de disputa territorial entre as facções "Terceiro Comando Puro" e "Comando Vermelho".

Condições subjetivas favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não impedem a decretação da prisão temporária quando presentes os requisitos legais para a garantia da persecução penal.

O decreto prisional observa os parâmetros das ADIs 3360 e 4109, pois se ampara na necessidade concreta da colheita de provas e no risco de destruição de vestígios, e não apenas na gravidade abstrata da infração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A identificação de veículo de propriedade do investigado na logística de crime de homicídio constitui fundamento idôneo para a prisão temporária, nos termos do inciso III do art. 1º da Lei 7.960/1989.

O álibi que indica distância física do investigado no momento da execução não afasta o lastro probatório mínimo de participação mediante auxílio material prévio.

A necessidade de interromper o ciclo de violência entre facções rivais e assegurar a identificação de coautores justifica a imprescindibilidade da medida extrema.

O preenchimento de requisitos pessoais favoráveis não outorga direito subjetivo à liberdade quando a segregação cautelar encontra amparo em elementos fáticos concretos.

Dispositivos relevantes citados
: § 2º do art. 121 do Código Penal; inciso III do art. 1º da Lei 7.960/1989.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 3360; STF, ADI 4109.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5002673-71.2026.8.08.0000

PACIENTE: VICTOR WASZKIEWICZ DELARMELINA

Advogado do(a) IMPETRANTE: VICENTE DE PAULA FRANCO - ES38637

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA - ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de VICTOR WASZKIEWICZ DELARMELINA em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES, nos autos do processo tombado sob nº 5047024-19.2025.8.08.0048, em razão de se encontrar preso temporariamente, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, do Código Penal.

Argumenta a defesa, em síntese, a ausência de indícios de autoria e participação, sustentando a existência de álibi documental consistente e que o veículo utilizado no crime fora emprestado de boa-fé a terceiro. Outrossim, aduz que o paciente possui condições subjetivas favoráveis e aponta violação aos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 3360 e 4109.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Nesse panorama, a materialidade delitiva encontra-se consubstanciada pelo Laudo de Exame Cadavérico nº C01744/25, o qual atesta que a vítima, Luiz Gustavo Pratti Corvello, veio a óbito em decorrência de traumatismo crânio-encefálico provocado por sete disparos de arma de fogo. Quanto aos indícios de autoria, nada obstante o inconformismo defensivo, os elementos informativos colhidos durante a fase inquisitorial revelam o liame entre o paciente e a logística da execução perpetrada em 22/10/2025. É fato incontroverso que o automóvel Ford Fiesta, cor prata, placa KZV8DV7, utilizado para a fuga dos executores, pertence ao ora paciente.

Sob tal ótica, os registros do sistema de videomonitoramento "Cerco Inteligente" captaram a circulação do referido veículo em trajeto e horário compatíveis com a dinâmica do homicídio, conferindo verossimilhança à denúncia anônima (E-COPS nº 826214) que apontava o indivíduo conhecido como "Vitinho" como o responsável por prestar o suporte logístico ao grupo executor. Tais elementos constituem lastro probatório mínimo e idôneo a configurar as "fundadas razões" exigidas pelo art. 1º, inciso III, da Lei nº 7.960/89, transcendendo a mera conjectura.

À luz desse compasso, a tese de álibi fundada em registro de hospedagem na cidade de São Mateus/ES, embora constitua elemento relevante a ser aprofundado durante a instrução criminal, não possui o condão de afastar, em sede de habeas corpus, a hipótese de participação indireta ou auxílio logístico prévio. O fato do paciente ter realizado check-in às 17h15min em localidade distante aproximadamente 220 km da cena do crime não exclui, por si só, a possibilidade de ajuste prévio para a utilização do patrimônio em empreitada criminosa, notadamente quando a própria defesa admite o empréstimo do veículo a terceiro.

Nada obstante a existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita como auxiliar de refrigeração, a jurisprudência pátria é pacífica ao assinalar que tais predicados não asseguram a liberdade quando presentes os requisitos da custódia cautelar.

Na espécie, a segregação temporária mostra-se imprescindível para o prosseguimento das investigações, visando a identificação de demais coautores e a análise de comunicações entre os investigados, especialmente em contexto que sugere o envolvimento de facção criminosa e disputa territorial entre o "Terceiro Comando Puro" e o "Comando Vermelho".

Destarte, não vislumbro a alegada afronta aos precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 3360 e 4109, porquanto o decreto prisional não se fundamentou na gravidade abstrata do delito, mas na necessidade concreta de assegurar a eficácia da persecução penal em fase embrionária, diante do risco de interferência na colheita de provas e destruição de vestígios. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por sua vez, revela-se insuficiente para resguardar a higidez das diligências policiais ainda pendentes.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)